Tribunal: TJDFT
Processo: 0710882-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. seguro de vida. prêmio. reajuste. implemento de idade. conteúdo claro. dever de informação. atendimento. contratos de seguro de vida e de plano de saúde. natureza e objeto diversos. analogia. impossibilidade. stj. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em que pese a afirmação de a cláusula de reajuste por implemento de idade seria “totalmente genérica”, seu conteúdo é claro acerca do incremento do prêmio por faixa etária. Assim, a previsão contratual atende ao dever de informação ao especificar a possibilidade do reajuste por implemento de idade.
2. O contrato de seguro de vida e o de plano de saúde são absolutamente diversos em sua natureza e objeto. Enquanto o plano de saúde tem por finalidade propiciar meios e recursos para tratamentos médicos do contratante e beneficiários, portanto, sensível à garantia da dignidade de pessoa, o seguro de vida tem natureza estritamente patrimonial, à medida que objetiva indenizar os beneficiários (ou dependentes) do contratante, por eventuais perdas de renda decorrentes de seu falecimento.
3. No plano de saúde, utilizam-se cálculos atuariais para estimar a sinistralidade, de sorte que contratantes mais jovens, que supostamente utilizam menos os serviços, compensariam a maior utilização pelos mais idosos. Esta relação é inexistente no seguro de vida, cujo prêmio é calculado pela estimativa de risco que, naturalmente, se eleva com o adiantar da idade do segurado.
4. Atento a estas distinções, o Superior Tribunal de Justiça tem revisto seu entendimento que antes admitia a analogia entre o contrato de seguro de vida e o de plano de saúde (REsp 1816750/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.